Tribunal: TJMT
Processo: 0008570-34.2010.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008570-34.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 550.199.511-53 (APELANTE), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 847.535.791-15 (APELANTE), IMOBILIARIA JARDIM ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 03.671.393/0001-53 (APELADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO - CPF: 038.775.151-34 (APELADO), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0001-25 (APELADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 550.199.511-53 (APELADO), ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 847.535.791-15 (APELADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), IMOBILIARIA JARDIM ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 03.671.393/0001-53 (APELANTE), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0001-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DOS AUTORES E PROVEU PARCIALMENTE O DA PARTE REQUERIDA.

E M E N T A

APELAÇÃO – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – USUCAPIÃO – EXERCÍCIO DA POSSE SEM INTERRUPÇÃO, OPOSIÇÃO E COM
ANIMUS DOMINI
DEMONSTRADO – AJUIZAMENTO DE INTERDITO PROIBITÓRIO PELA PARTE REQUERIDA – IMÓVEL DIVERSO – FEITO EXTINTO SEM MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – JUSTIÇA GRTUITA – QUESTÃO PRECLUSA – INDEFERIMENTO AOS AUTORES – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO EM PARTE.

1- A preliminar de não conhecimento do recurso adesivo não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso. A alegação de ofensa é genérica, sem se apontar qualquer trecho desconexo.

2- Demonstrada a posse do imóvel por período superior ao previsto no art. 1.238, parágrafo único c/c art. 2.029 do CC/02, sem interrupção ou oposição, deve ser reconhecida a usucapião.

3- A improcedência ou a extinção sem mérito de demanda possessória não tem o condão de interromper a posse para fins de usucapião.

4- Já tendo sido analisada e indeferida a justiça gratuita e não sendo interposto recurso de agravo de instrumento, ocorreu preclusão
pro judicado
, pois o art. 505 do CPC estabelece que “
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide [...]
”.

5- “
A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Tribunal de origem não significa deferimento tácito. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo
”. (AgInt no AREsp n. 1.767.196/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0008570-34.2010.8.11.0004

APELANTES: DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA

N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI

APELADOS: DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA

N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos por
N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI, DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA, respectivamente,
contra sentença proferida em autos de Usucapião Extraordinário n. 0008570-34.2010.8.11.0004 - Código 103566 - 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada por DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial (id. 119937984).

A N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI, parte requerida, apela e diz que a “
magistrada deferiu aos apelados, de maneira equivocada, a justiça gratuita por eles não requerida, impedindo, assim, o recebimento dos honorários sucumbenciais pelo advogado do apelante
”.

Relata que, “
após os apelados terem o requerimento de justiça gratuita indeferido pelo juízo (termo de id 56655172 - Págs. 20-21), eles, voluntariamente, abriram mão de recorrerem da decisão e efetuaram o pagamento das custas iniciais e taxa judiciária
”.

Afirma que, “
ao efetuarem o pagamento das despesas processuais, de fato, renunciaram à gratuidade, aliás, o requerimento anterior, expressamente indeferido, perdeu o seu objeto, já que o pagamento das custas evidencia que os apelados possuíam recursos financeiros para os custos da ação
”.

Entende que “
torna-se defeso ao julgador que, de ofício, quando da prolação da sentença, defira aos apelados a justiça gratuita que sequer fora novamente por eles requerida, já que após o indeferimento do único pedido de benefício eles, conformando-se, vez que sequer viabilizaram agravo de instrumento com escopo de reformar respectiva interlocutória, tão pouco reiteraram especificado pedido, pagaram as custas iniciais e taxa judiciária
”.

Pede o provimento do recurso para que “
seja reformada a r. sentença proferida na origem, e de modo a unicamente tornar sem efeito o deferimento da gratuidade de justiça realizado de ofício pela magistrada aos apelados, especialmente diante da ausência de requerimento do benefício por eles, possibilitando assim, respectivos consectários legais
” (id. 119937986).

Os autores DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA interpõem recurso adesivo e aduzem que “
a) Exercem a posse mansa e pacifica desde o ano de 1990, mantendo-se no imóvel, situada na Rua J n° 416 - Jardim Bela Vista - Barra do Garças - - MT., construíram sua residência e moradia habitual. b) A posse foi mansa e pacifica, nunca havendo contestação por parte dos apelados. c) Requer a usucapião extraordinário do imóvel
”.

Falam que “
Na sentença o juiz a quo, acatou a AÇÃO DE INTERDITO PROIBITORIO movida em desfavor de DEMAZI MARIA DA CONCEIÇÃO, sendo que os autores da AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO NÃO SÃO PARTES”.

Expõem que, “
Nos autos de INTERDITO PROIBITORIO processo 4166- 42.2007.811.0004 – código 70813 – 3ª Vara Cível, NÃO SE TRATA DO MESMO IMÓVEL, trata-se do lote 1, e o ocupante deste imóvel não é os APELANTES
”.

Aludem que, “
Fazendo as contas, onde o testemunho do Sr. Claudomiro, QUE CONSTRUIU A RESIDENCIA DOS APELANTES no ano de 1990, perfaz mais de 10 anos, conforme o §ÚNICO do artigo 1238 do Código Civil de 2002
”.

Requerem o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 119938003).

Em contrarrazões, a requerida pede o desprovimento do recurso dos autores (id. 121967464).

Os autores são pelo desprovimento do recurso da parte requerida (id. 119938001).

A douta Procuradoria Geral de Justiça é pela ausência de interesse no feito (id. 130145164).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte recorrida/requerida diz que o recurso adesivo dos autores ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento do recurso adesivo não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso. A alegação de ofensa é genérica, sem se apontar qualquer trecho desconexo.

Assim, conheço do recurso adesivo e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos por
N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI, DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA, respectivamente,
contra sentença proferida em autos de Usucapião Extraordinário n. 0008570-34.2010.8.11.0004 - Código 103566 - 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada por DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial (id. 119937984).

A questão em análise envolve a posse do imóvel descrito como de “
1125,18 (hum mil, cento e vinte cinco virgula dezoito metros quadrados) sendo 24,00 de frente para Rua J; 60,01 metros de frente para Rua Mal. Rondon; 60,01 metros confrontando com a posse da Sra. DEMAZI MARIA DA CONCEIÇÃO e 13,50 metros de fundos com o Auto Posto Draceninha - Bairro Jardim Bela Vista - Barra do Garças-MT”,
de
“propriedade da empresa Requerida, conforme consta da matricula 15647 do CRI de Barra do Garças/MT
”.

Os autores Demilson e Rosa defendem que têm a posse para fins de usucapião desde 1990.

A sentença foi de improcedência, nos seguintes termos:

“[...] É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Oportuno consignar que a ação de usucapião nada mais é do que um modo originário de aquisição da propriedade, que decorre da posse prolongada e qualificada no tempo, desde que preenchidos certos requisitos previstos em lei.

Assim, para que a usucapião possa ser declarada para o interessado, mister o preenchimento de alguns requisitos gerais, os quais devem ser analisados juntamente com a modalidade de usucapião a qual se pleiteia, visto que para cada uma o requisito temporal é variável.

No caso vertente, trata-se de usucapião extraordinária a qual, consoante previsão legal, além dos requisitos gerais de qualquer modalidade de usucapião, quais sejam, o animus domini, que é a vontade de ser dono, a posse contínua, vale dizer, sem interrupção, a posse mansa e pacífica, isto é, sem oposição, é necessário ainda que a coisa seja suscetível de usucapião e, por fim, o decurso do prazo previsto em lei, que, na hipótese em análise, é de 15 (quinze) anos. Nesse sentido:

CC/02 - Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Em audiência de instrução, a testemunha JOSÉ afirmou que conhece os requerentes desde 1992; que eles moravam perto da SANEMAT; que tinha um terreno do lado, uma cerca e eles moravam do lado; que na época que trabalhava só tinha a estação de água, duas casas e o resto era mato; que quando foi trabalhar lá eles já moravam no local; que já tinha uma casa no local; que não tinha conhecimento de cessão do imóvel; que não sabe dizer o tamanho da área; que não sabe no que eles trabalham; que não sabe se alguma vez alguém tentou tirar ele de lá.

A testemunha NEUZA aduziu que os requerentes moram no mesmo local desde 1991; que antes era só mato lá no bairro; que só tinha a residência deles e a sua; que quando mudou pra lá, eles já moravam lá; que a casa deles já era construída, que era dois cômodos; que seu imóvel não faz divisa com o lote do processo; que não sabe de quem era o imóvel; que eles moram no local até hoje; que não sabe se alguma vez alguém tentou tirar ele de lá; que tem cerca dividindo; que não sabe o que eles fazem da vida; que o requerido tinha uma carvoeira e agora é autônomo e a requerente trabalhava numa casa de material de construção e agora é professora do município; que a cãs aja está toda rachada; que mostradas as fotos do processo, o local não é mais igual.

A testemunha CLAUDIOMIRO disse que construiu a casa dos requerentes nos anos 1990; que foi dois cômodos e um banheiro; que na época existia duas residências, o resto era mato; que no terreno só tinha o cercado; que não sabia de quem era a área; que não sabe se alguma vez alguém tentou tirar ele de lá; que não sabe o que a requerente faz da vida e o requerente que mexe com padrão.

No caso em exame, entendo que a controvérsia foi satisfatoriamente resolvida, de modo que o direito não milita em favor da parte requerente.

A posse “animus domini” exige que o possuidor, ainda que saiba que não é o proprietário, não reconheça, sobre a coisa, nenhum direito superior ao seu. A propósito, ensina Lenine Nequete que “É verdade que, por definição, é o 'animus domini' a vontade (ainda que de má-fé) de possuir alguém como se fosse dono, donde o dizer-se que existe mesmo no ladrão, que sabe que a coisa não lhe pertence. Mas, vencida a teoria subjetiva de Savigny pela objetiva de Jhering, entende-se que para caracterizá-lo não basta aquela vontade: é preciso que ela resulte de 'causa possessionis', isto é, do título em virtude do qual se exerce a posse: de modo que, se esta foi iniciada por uma ocupação, pacífica ou violenta, pouco importa, haverá o ânimo; se, ao contrário, originou-se de um contrato, como o de locação, por exemplo, que implica no reconhecimento do direito dominial de outrem, não se pode reconhecê-lo” (Da Prescrição Aquisitiva, Ajuris, 3ª. edição, Pg. 121).

Assim, entendo que não restaram comprovados os requisitos da ação.

Isso porque o requerido IMOBILIÁRIA JARDIM ARAGUAIA comprovou que já ajuizou ação de interdito proibitório em face de JURACY TEODORO DOURADO, que era marido da irmã do requerente, a senhora DEMAZI, em relação ao mesmo imóvel. Dessa forma não há se falar em posse mansa e pacífica.

É cediço que as provas são dirigidas ao juiz da causa, que deve apreciá-las em consonância aos elementos constantes dos autos.

Nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

Não tendo a requerente comprovado satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito, não há como acolher a sua pretensão.

Por fim, verifico que consta pedido de gratuidade da justiça no feito, sem que fosse até o momento analisado, bem como que o feito tramitou como se gratuito fosse.

Dessa forma, o entendimento da jurisprudência é no sentido de considerar ter havido o deferimento tácito do benefício, ante a ausência de manifestação do órgão jurisdicional. [...]

Assim, DEFIRO a justiça gratuita aos requerentes.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, certifique-se.

Após, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”

O art. 1.204 estabelece que
“Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

O art. 1.238, que dispõe que,
“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”
, prazo que é reduzido, nos termos do parágrafo único,
“
a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL APRECIADO PELA CORTE SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA PARA REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO JURÍDICA (PRESCRIÇÃO AQUISITIVA). AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL ARREMATADO POR BANCO EM HASTA PÚBLICA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUÍDA COMO MATÉRIA DE DEFESA. LAPSO TEMPORAL DE 10 (DEZ) ANOS JÁ PREENCHIDO QUANDO DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "O art. 1.238, § único, do CC/02, tem aplicação imediata às posses ad usucapionem já iniciadas, "qualquer que seja o tempo transcorrido" na vigência do Código anterior, devendo apenas ser respeitada a fórmula de transição, segundo a qual serão acrescidos dois anos ao novo prazo, nos dois anos após a entrada em vigor do Código de 2002" (STJ, REsp 1088082/RJ, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/03/2010).”
(TJSC, Apelação Cível n. 0001582-96.2011.8.24.0069, de Sombrio, rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, Quarta Câmara de Direito Público, j. 11-10-2018).

“APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE PROPRIEDADE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA POSSIBILIDADE CASO CONCRETO USUCAPIÃO TRABALHO REQUISITOS PRESENÇA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.029 DO CC/02 APLICABILIDADE PRIMEIRO RECURSO IMPROVIDO SEGUNDO RECURSO PROVIDO. 1. É perfeitamente possível a alegação de usucapião como matéria de defesa em demanda de natureza reivindicatória de propriedade (verbete n. 237 da súmula do e. Supremo Tribunal Federal), sendo que o julgador não está adstrito ao pedido formulado, mas, sim, à narrativa fática trazida nos autos, de maneira que, ainda que o réu requeira o reconhecimento da usucapião extraordinária, pode o tribunal, desde que presentes os requisitos, reconhecer a ocorrência da usucapião ordinária. Precedentes. 2.
Hipótese concreta em que restou comprovada a posse, com animus domini , por parte do réu, entre meados de 1996 e dezembro de 2019, quando foi citado da demanda reivindicatória promovida pelo autor, bem como que, no imóvel, estabeleceu sua residência e de sua família, bem como realizou obras e serviços de caráter produtivo, preenchendo os requisitos da usucapião trabalho prevista no artigo 1.238, § único, do CC/02.
3.
Tratando-se de usucapião trabalho com contagem de prazo aquisitivo iniciada na vigência do CC/16, aplica-se a regra de transição contida no artigo 2.029 do CC/02, e não no artigo 2.028, de maneira que, no caso dos autos, referido lapso se findou em 11/01/2005, muito antes, portanto, do ajuizamento da demanda petitória por parte do autor.
4.
Reconhecimento da usucapião em favor do réu que implica a improcedência da pretensão petitória do autor
. 5. Primeiro recurso improvido. Segundo recurso provido para reformar a sentença que julgara parcial procedente a demanda petitória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por EDUARDO SANTANA , nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 12 de dezembro de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR”
(TJES, Classe: Apelação, 011120200453, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017).

Em suma, entendeu a julgadora de primeiro grau que
“o requerido IMOBILIÁRIA JARDIM ARAGUAIA comprovou que já ajuizou ação de interdito proibitório em face de JURACY TEODORO DOURADO, que era marido da irmã do requerente, a senhora DEMAZI, em relação ao mesmo imóvel. Dessa forma não há se falar em posse mansa e pacífica.”

Ocorre que partiu de premissa equivocada.

Primeiramente, cumpre asseverar que os autos de interdito proibitório código nº 70813 foram extintos
sem resolução de mérito
, conforme sentença que segue:

“[...]

Conforme se depreende dos autos, os advogados da parte requerente foram intimados para apresentarem aos autos o novo contrato social da empresa, com o nome dos novos representantes ou dos sócios remanescentes com poderes de gestão. Após o transcurso da intimação, não houve qualquer manifestação, quedando-se inerte após 09 meses.

Ainda nesse sentido, tem entendido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: EXTINÇÃO DO PROCESSO - INCISO IV ARTIGO 267 CPC - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. Pela regra do parágrafo 3º artigo 267 CPC, o juiz deverá conhecer de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, da situação descrita no inciso IV do mesmo dispositivo legal, que trata da extinção do processo, sem resolução do mérito, quando for verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (Processo 00787-2008-060-03-00-2 RO. TRT/MG. Relator Jales Valadão Cardoso. Segunda Turma. Publicação 05/02/2010)

Nestes termos não há como prosseguir com a ação sem a adequação dos pressupostos para regular seguimento do feito.

Não obstante, destaque-se que, os advogados da parte requerente, foram intimados para promoverem a nova apresentação do contrato social da empresa reclamante e não o fez.

Assim, não há como prosseguir com a ação sem a adequação dos pressupostos para regular seguimento do feito, vez que até a presente não houve habilitação dos sucessores ou de sócios remanescentes para regularização e andamento do feito.

Neste passo o feito deve ser extinto posto o feito apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito.

3. Dispositivo

Diante do exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 267, IV do Código de Processo Civil.

Condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.”

A improcedência ou a extinção sem mérito de demanda possessória não tem o condão de interromper a posse da parte requerida. Ou seja, se for considerar os autos do interdito proibitório, não são suficientes a interromper a posse para fins de usucapião, pois extintos sem mérito.

O mesmo assevera o STJ, no sentido de que
,
"[a] ação possessória extinta sem a resolução do mérito - ou ainda aquela julgada improcedente - não implica reconhecer a interrupção do prazo para a aquisição da propriedade (usucapião)
pois é certo que, em tais circunstâncias (extinção ou improcedência), nenhuma influência exerce sobre as relações jurídicas que versam sobre a propriedade (domínio) do bem imóvel usucapiendo
.
”
(AgInt no AREsp 1542609/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 06/04/2021).

Ademais, outro ponto importante não foi observado pela juíza.

A parte autora bem delimitou a sua posse, apresentando memorial descritivo, em que se verifica que incide sobre parte dos lotes 02, 03, 04, 05 e 06 da matrícula (id. 119937967, p. 19), enquanto que a pretensão na ação de interdito proibitório é o lote 01 (id. 119938004, p. 09), conforme documentação acostada naqueles autos.

Por fim, depreende-se que, naquele feito, a posse era pleiteada contra a pessoa de Juracy Teodoro Dourado, e não contra os autores desta demanda de usucapião.

Mesmo assim, novamente informo que aquele feito foi extinto sem mérito, o que não interfere no direito à usucapião em análise.

Na sentença proferida neste feito, foram transcritas as provas testemunhais, que infirmam a longa posse dos autores/recorrentes:

‘ Em audiência de instrução, a testemunha JOSÉ afirmou que
conhece os requerentes desde 1992
; que eles moravam perto da SANEMAT; que tinha um terreno do lado, uma cerca e eles moravam do lado; que na época que trabalhava só tinha a estação de água, duas casas e o resto era mato;
que quando foi trabalhar lá eles já moravam no local
; que já tinha uma casa no local; que não tinha conhecimento de cessão do imóvel; que não sabe dizer o tamanho da área; que não sabe no que eles trabalham; que não sabe se alguma vez alguém tentou tirar ele de lá.

A testemunha NEUZA aduziu que
os requerentes moram no mesmo local desde 1991
; que antes era só mato lá no bairro; que só tinha a residência deles e a sua;
que quando mudou pra lá, eles já moravam lá
; que a casa deles já era construída, que era dois cômodos; que seu imóvel não faz divisa com o lote do processo; que não sabe de quem era o imóvel; que eles moram no local até hoje; que não sabe se alguma vez alguém tentou tirar ele de lá; que tem cerca dividindo; que não sabe o que eles fazem da vida; que o requerido tinha uma carvoeira e agora é autônomo e a requerente trabalhava numa casa de material de construção e agora é professora do município; que a cãs aja está toda rachada; que mostradas as fotos do processo, o local não é mais igual.

A testemunha CLAUDIOMIRO disse que
construiu a casa dos requerentes nos anos 1990
; que foi dois cômodos e um banheiro; que na época existia duas residências, o resto era mato; que no terreno só tinha o cercado; que não sabia de quem era a área; que não sabe se alguma vez alguém tentou tirar ele de lá; que não sabe o que a requerente faz da vida e o requerente que mexe com padrão.’

Percebe-se, assim, que a posse dos autores/recorrentes remonta desde o ano de 1990 e, até o dia de hoje, como está sem oposição e é exercida de maneira justa, soma 32 anos, tempo mais que suficiente à usucapião.

A usucapião pode ser implementada no curso da demanda, ou seja, ajuizado o feito, nada impede que o prazo do tramitar do processo seja computado para este fim.

A interpretação é feita à luz do art. 493 do CPC, que estabelece que
“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

Com isso, fica autorizado ao julgador aferir se o prazo da prescrição aquisitiva foi completado no curso da demanda e, com isso, é evitado o ajuizamento de nova demanda para se obter direito que anteriormente poderia ter sido reconhecido pelo Poder Judiciário em harmonia com os princípios da economia processual e duração razoável do processo, ou se evita prejuízos irreparáveis àquele de, pelo período compreendido pela lei, utiliza o imóvel sem oposição.

O Enunciado nº 497 da V Jornada de Direito Civil (STJ/CJF) dispõe sobre esta hipótese, ao elucidar que
"o prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, ressalvadas as hipóteses de má-fé processual do autor".

Cumpre asseverar, em sintonia com o entendimento do STJ, que a peça contestatória não tem o condão de interromper o exercício da posse do autor da ação de usucapião, mas apenas configura discordância com a aquisição da propriedade, o domínio, já que, para impedir o exercício possessório,
é necessário ato incisivo do proprietário junto à posse, como à exemplo do caso de ajuizar demanda reivindicatória ou tentar/conseguir se imitir na posse de outra maneira
, o que não ocorreu no caso em questão.

Portanto, o prazo do curso da demanda de usucapião deve ser considerado para contabilidade da prescrição aquisitiva, sob a luz do art. 493 do CPC e de julgados da Corte Superior:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda. 3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes.
4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).
5.
A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência
do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. 6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si. Precedentes.
7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral. 8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973). Precedente. 9. Recurso especial provido.”
(REsp 1361226/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018).

Demais julgados no país:

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TEMPO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPLEMENTAÇÃO NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONHECIMENTO DE FATO SUPERVENIENTE. DEVER DO MAGISTRADO. ART. 493 DO CPC/15. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE RECONHECIDA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. - Conforme prescreve o artigo 1.238 do Código Civil, “aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; (...)”, podendo este prazo ser reduzido para dez anos “se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.-
Segundo entendimento consolidado pelo STJ, “o prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015)” (Resp 1.361.226 – MG).-
É dever do magistrado levar em consideração fatos constitutivos do direito que se evidenciem após a propositura da ação, conforme prescreve o artigo 493 do Código de Processo Civil.Recurso provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0009006-25.2013.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 19.06.2019)”
(TJ-PR - APL: 00090062520138160173 PR 0009006-25.2013.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 19/06/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2019).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE PARCIALMENTE EXERCIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1.238, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INTELIGÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESPECÍFICA CONFERIDA PELO ART. 2.029, CC 2002. PRECEDENTES STJ. IMPLEMENTAÇÃO DA PRESCRIÇÃO NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. CONTESTAÇÃO NA AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIDOS QUE SE MANTIVERAM INERTES DURANDO O PERÍODO AQUISITIVO. AUSÊNCIA DE MEDIDA JUDICIAL APTA A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso concreto, o cerne do litígio reside na ausência do lapso temporal, eis que os demais requisitos, posse mansa e pacífica, animus domini e objeto hábil, restaram comprovados nos autos, foram reconhecidos na sentença e não sofreram impugnação recursal. 2. Sustentam os promoventes que, ao adquirirem sua residência, foi-lhes transmitida, no ato da compra, pela anterior possuidora, a posse da fração de área, de cerca de 40, 70 metros quadrados, o qual se encontra integrado à residência, sendo utilizado como área de serviço e lavanderia. 3. Com base nos documentos e prova testemunhal colhida, quando do ajuizamento da Ação, em 1998, não tinham os autores cumprido o tempo de posse vintenária, seja singular, seja por acessio possesionis. 4. No entanto, quando ainda estava em trâmite a ação usucapienda, entrou em vigência o novo Código Civil, em 11.01.2003, que reduziu o prazo prescricional para a usucapião de 20 (vinte) para 15 (quinze) anos (art. 1238) ou 10 (dez anos) (art. 1242). 5. Sendo pertinente ao presente caso concreto, referido código trouxe nova modalidade de usucapião, a extraordinária qualificada, com o prazo de 10 (dez) anos, consoante o parágrafo único, do art. 1.238, quando o possuidor houvesse estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele tivesse realizado obras ou serviços de caráter produtivo, prevendo regra especial de transição, para a nova modalidade de usucapião, instituída no art. 2.029. 6. O lapso temporal da prescrição aquisitiva dos promoventes, iniciado em 12/08/1988, quando, da entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 11.01.2003, havia alcançado 14 (catorze) anos. Incidindo o acréscimo de 02 (dois) anos, previsto no art. 2.029, do CC, restou consumado o prazo prescricional em 11.01.2005. 7.
Não há óbice para a utilização do prazo de duração do processo para inteirar o total do prazo necessário à usucapião do bem, devendo ser considerado o fato constitutivo do direito superveniente, a teor do art. 462, do Código de Processo Civil/73 (ART. 493, CPC/2015), em observância aos princípios da celeridade e efetividade processuais, vez que no momento da prolação da Sentença, em 17/03/2015, os promoventes já estavam há mais de 26 (vinte e seis) anos na posse do imóvel, sem qualquer contrariedade.
8. Saliente-se, ademais, que os réus não comprovaram ter tentado retomar o imóvel, ônus que lhes competia, a teor do art. 373, II, do CPC. Ademais, ressalte-se que a mera apresentação da contestação não é capaz de impedir o transcurso do lapso temporal. 9. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, ACORDAM os membros da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, para lhe NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 18 de dezembro de 2019. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Relator”
(TJ-CE - APL: 04022319020008060001 CE 0402231-90.2000.8.06.0001, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2019).

Logo, o caso é de procedência da demanda de usucapião.

Sobre a justiça gratuita deferida na sentença aos autores, a parte requerida diz que, equivocadamente, o juízo de primeiro grau o fez de ofício, quando já se teria indeferido anteriormente, o que não teria sido alvo de recurso pelos requerentes, de maneira que pede a reforma da decisão final neste ponto.

Com razão a parte requerida.

Na audiência de instrução, a justiça gratuita foi indeferida aos autores:

“Defiro a juntada do substabelecimento e a desistência formulada, dando por encerrada a instrução probatória. Compulsando os autos vê-se que foi dado ao imóvel em litigio o valor de R$ 1.000,00, valor que não condiz com a realidade, posto que se trata de imóvel urbano com cerca de 1.125,00 m2, em região central e valorizada desta cidade. É sabido que o valor da causa deve corresponder a pretensão econômica almejada, que no presente caso, é o domínio, logo o

valo da causa deve corresponder ao valor do imóvel.
Compulsando os autos ainda vê-se que não fora concedido a justiça gratuita aos autores e entendo que os mesmos não são hipossuficientes, posto que o autor é autônomo, trabalhando em emprego próprio na área de padrões de luz; E a requerente é professora pública municipal. Ademais segundo a depoente Neusa de Jesus Paes a realidade do imóvel não condiz mais com as fotos acostadas , posto que as mesmas datam de 2005 e que melhorias foram feitas. Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado na exordial, saindo a parte autora intimada para, em 10 dias, indicar o endereço correto da causa, através de orçamento ou avaliação do imóvel, bem como recolher as custas processuais. Transcorrido o prazo e sem indicação do valor da causa e/ou recolhimento das custas, voltem-me para sentença.
Sendo saneados os vícios apontados, intimem-se as partes para no prazo comum de 10 dias apresentarem memorias, retornando ao final para sentença.

Nada mais havendo determinou o MM. Juiz que encerrasse o presente termo.”
(id. 119937972, p. 20).

Entretanto, na sentença, entendeu a Magistrada que o pedido ainda não tinha sido analisado, e que seria caso de deferimento tácito:

“[...] Por fim, verifico que consta pedido de gratuidade da justiça no feito, sem que fosse até o momento analisado, bem como que o feito tramitou como se gratuito fosse.

Dessa forma, o entendimento da jurisprudência é no sentido de considerar ter havido o deferimento tácito do benefício, ante a ausência de manifestação do órgão jurisdicional.

[...]

Assim, DEFIRO a justiça gratuita aos requerentes.”

Observe-se que, sobre a matéria, ocorreu preclusão
pro judicado
, pois o art. 505 do CPC estabelece que “
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide [...]
”.

A parte requerente não interpôs recurso sobre a questão referente à justiça gratuita indeferida, o que é causa de interposição de agravo de instrumento, a considerar que proferida na vigência do CPC/2015.

Ademais, o entendimento de que seria caso de deferimento tácito não é o que tem se entendido no STJ.

Conforme julgado da Corte Superior, “
A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Tribunal de origem não significa deferimento tácito. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo
”. (AgInt no AREsp n. 1.767.196/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.).

Assim, o caso é de reforma da sentença no ponto em que defere a justiça gratuita aos requerentes, pois a questão já foi superada e está preclusa.

Isto, entretanto, não convola na condenação dos requerentes em custas, despesas e honorários, já que foram vencedores, com o reconhecimento da usucapião neste momento.

Convém asseverar que devem arcar com o preparo recursal, não recolhido.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso dos autores e julgo procedente o pleito de usucapião do imóvel objeto de litígio.

PROVEJO EM PARTE o recurso da parte requerida e reformo a sentença no ponto que defere a justiça gratuita aos autores.

Condeno a parte requerida em custas, despesas e honorários em 15% do valor da causa atualizado.

Intime-se os requerentes para recolhimento do preparo em 5 dias, sob pena de pagamento em dobro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022